Tribunal: TJDFT
Processo: 0008078-77.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008078-77.2015.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DEIVISSON JUNIO FONSECA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TOQUES SOBRE A VESTIMENTA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual de criança ou adolescente, os depoimentos da vítima revestem-se de especial relevo, visto que são, não raras vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios. 2. Comprovado que os atos praticados pelo réu foram superficiais e breves, consistentes em tocar as partes íntimas das vítimas sobre a vestimenta, a desclassificação dos delitos para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais, 215-A e 217-A, ambos do Código Penal, sustentando que a conduta praticada pelo réu se amolda aos tipos penais correspondentes aos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável, diante da intenção lasciva e ao alto grau de reprovação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 65 da Lei de Contravenções Penais, 215-A e 217-A, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004